Tribunal: TJES
Processo: 5000031-05.2025.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-05.2025.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: KAIQUE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000031-05.2025.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outro

RECORRIDO: KAIQUE PEREIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, proposta por KAIQUE PEREIRA DOS SANTOS em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e EBAZAR.COM.BR LTDA, por meio da qual o recorrido pleiteou indenização por danos morais e a restituição de valor pago por produto (televisão) adquirido junto à EBAZAR.COM.BR LTDA, em página da internet do MERCADOLIVRE.COM, o qual teria sido entregue com defeitos.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviço por parte das recorrentes, as condenando a pagar ao recorrido o valor de R$ 1.894,00 (mil oitocentos e noventa e quatro reais), a título de danos materiais e o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais.

As empresas recorrentes, insurgem-se contra a condenação, sustentando a regularidade da prestação de serviços, requerendo, por consequência, a reforma da sentença de condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece parcial reforma
. Explico:

Observou-se nos autos que houve a falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, especialmente porque ficou comprovado que o consumidor tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, com ambas as demandadas.

Nesse sentido, destaco trecho esclarecedor da sentença impugnada:

O autor realizou reclamação junto ao requerido MERCADO LIVRE, tendo o pedido sido intermediada conforme conversa juntada no id. 61136689, fls. 6/8, mas a solução concreta nunca ocorreu.

O requerido EBAZAR.COM.BR LTDA, vendedor do produto, conforme nota fiscal id. 61136693, por sua vez, também não apresentou qualquer solução ao consumidor, aliás, se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não demonstrando que o produto atendia os padrões mínimos de uso.

Diante de tais fatos, entendo que os requeridos devem ser condenados a promover a restituição do valor pago pelo produto, assim como pelo frete, devidamente atualizado.

Sobre o pedido de indenização por danos morais, entendo que também estão configurados, diante de toda raiva e frustração da parte autora pela não utilização do produto adquirido, bem como, ausência de restituição amigável do valor pago, sendo o mesmo forçado a buscar o judiciário para reaver a importância.

Tais fatos ultrapassam a esfera do denominado mero aborrecimento, configurando dano moral, que merece ser reparado por meio de indenização pecuniária.

Todavia, divirjo da respeitável sentença no que diz respeito ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, os quais considero exorbitantes, eis que referido montante, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) é 5 (cinco) vezes maior do que o valor despendido pelo consumidor na aquisição do bem, o qual custou R$ 1.894,00 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais), de acordo com o documento juntado no ID 15891457.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que permite a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Com efeito, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais à monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença impugnada.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)